Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nada obstante ser admissível o rompimento contratual entre a operadora do plano de saúde e os hospitais ou a rede conveniada, é imprescindível que haja a prévia comunicação aos usuários do plano com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, conforme ditames do art. 17 da Lei no 9.656/98.
2. Havendo falha na prestação de serviço oriunda da ausência de comunicação prévia sobre o encerramento do contrato com a clínica especializada, ensejando a interrupção inesperada de tratamento médico, fica caracterizada a responsabilidade civil objetiva do plano de saúde, conforme preconiza o art. 14 do CDC.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.